Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701562-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIVAN ERNESTO SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIVAN ERNESTO SENA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilização de vaga para hemodiálise pública ou conveniada. Alega a parte agravante, em síntese, que o tratamento prescrito deve ser realizado em caráter de urgência. Aduz que a urgência está comprovada por laudo médico e que sua demora poderá acarretar risco de óbito. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a VAGA DE HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Ademais, a tutela foi parcialmente concedida para determinar a disponibilização de vaga para hemodiálise pública ou conveniada, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 39093214) indica o diagnóstico de insuficiência renal crônica e o procedimento de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana). No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Saliente-se que não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida, mas, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de risco de morte ou sério agravamento da doença, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator